Tribunal: STF
Processo: HC 257026
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 919.297/RJ (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 37 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, e § 4º, c/c 14, inc. II, por duas vezes, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado praticado contra menor de 14 anos) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento, em parte, à apelação defensiva para redimensionar a reprimenda para 22 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão (e-doc. 5). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes arguem a ocorrência de múltiplas nulidades processuais verificadas durante a sessão do Tribunal do Júri. Afirmam violada a incomunicabilidade dos jurados. Alegam que, após o encerramento da sessão plenária, tomaram ciência de que as testemunhas de defesa foram mantidas na mesma sala de espera que a testemunha de acusação. Afirmam contrariado o art. 489 do CPP, aduzindo que “após a votação dos quesitos, a MM. Juíza Presidente limitou-se a abrir a urna e anunciar ‘unanimidade’, sem declarar, um a um, o conteúdo das cédulas retiradas”. Apontam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final deste writ. No mérito, buscam a anulação da sessão plenária. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da continuidade delitiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par desse aspecto, conforme consta do site do Tribunal de origem, observa-se que a condenação já transitou em julgado, tendo ocorrido a baixa definitiva dos autos em 08/07/2024 (processo nº 0011250-52.2019.8.19.0004). A impetração foi formalizada apenas em 29/05/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator